Tribunal: TJDFT
Processo: 0749228-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS (CRC-JUD). POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES PELA PARTE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega ter havido omissão no acórdão, solicita o acolhimento do recurso e o prequestionamento da matéria. Argumenta, em suma, não ter o acórdão considerado adequadamente o esforço para acessar a documentação necessária, a qual poderia ter sido obtida de forma simples através da consulta ao sistema Central de Informações do Registro Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso dos autos, o acórdão foi claro ao dispor ter a Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD), instituída nos termos do Provimento no 46/2015, do Conselho Nacional de Justiça, por escopo reunir toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional. 3.1. O aresto explicitou que, consoante artigos 12 e 13 do mencionado provimento, as informações reunidas pela CRC-JUD podem ser acessadas diretamente pelo credor, sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos. 3.2. O decisum ponderou não ostentar a parte recorrente, condição hipossuficiente, tampouco demonstra eventual impossibilidade de acessar o aludido sistema, pois não se mostra razoável assumir o Poder Judiciário os encargos da consulta, aos quais deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o embargante.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.